Tribunal: TJES
Processo: 0014441-95.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014441-95.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA IMPOSTA PELO PROCON.
PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

1. -
O
s temas recursais estão ligados a teses de suposta nulidade dos autos de infração nn. 114/2010, 115/2010, 116/2010, 249/2011, 791/2013, 1090/2014 e 949/2013, cuja fiscalização implicou em multas do Procon por descumprimento da legislação consumerista.

2. - Correta a rejeição da alegação de prescrição, uma vez que o
Superior Tribunal de Justiça, analisando demandas semelhantes sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 49, da Lei Federal n. 9.784/99, não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito municipal.
Precedente TJES.

3
. -
O

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

4
. -
A
proposição de violação a direito adquirido não merece guarida, uma vez que o exercício da atividade empresarial do apelante – por meio de suas instalações constituídas para prestar serviços bancários - não fica imune às condicionantes existentes em normas de direito administrativo ou de outro ramo do direito público igualmente protetivas, e tampouco o coloca fora de alcance de fiscalizações como as que deram origem às autuações em questão.

5
. - O plexo de
multa
s
imposta
s
ao apelante não se afigura exacerbad
o
e tem amparo no art. 56, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente se considerada a variedade de condutas irregulares e a reincidência, inclusive (fls. 61, 71, 114, 121, 159, 168, 211, 286 e 294). Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “o valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta contra legem” (apelação n. 24.08.046455-5, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 14-07-2015, data da publicação no Diário: 21-07-2015).

6
. -
Hipótese em que
não
se configurou
ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor das multas, uma vez que
se observou
nes
t
a temática dosimétrica a gravidade das infrações, a vantagem auferida (prejuízo suportado pelo consumidor) e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57, do CDC.

7
. - O
egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Espírito Santo
já
assentou
que “o
valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
”
(
a
pelação
n.
24.08.046455-5, Rel.
Des.
Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon,
ó
rgão julgador:
Segunda Câmara Cível
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 14-07-2015,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 21-07-2015).

8
. -
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014441-95.2016.8.08.0011.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANCO DO BRASIL S. A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença de fls. 469-74, integrada pela decisão de embargos de declaração (fls. 481-9) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos embargos opostos por ele à execução fiscal do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(proc. n. 0020425.31.2014.8.08.0011), que julgou “parcialmente procedente” um dos pedidos deduzidos pelo embargante para, unicamente, em relação ao auto de infração de n. 0791/2013, reconhecer a “nulidade da autuação em razão da inaplicabilidade da Lei Estadual n º 6.6226/2000.

Em razão da sucumbência mínima do embargado,
o embargante foi

condenado
“ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ... em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, tendo em vista o disposto no artigo 86, parágrafo único, do CPC” (fl. 474).

Nas razões do recurso (fls. 7144805 – fls. 01-60) o apelante sustentou, em profuso discurso, que: 1) “a r. sentença apelada julga parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, apenas para declarar a nulidade do débito relativo ao Auto de Infração 0791/2013, mantendo incólumes os demais débitos fiscais questionados pelo executado/embargante/apelante” (fl. 03); 2) “além do Auto de Infração 0791/2013, cuja nulidade foi reconhecida pela r. sentença recorrida, a CDA nº 1571/2014, que instrui a Execução Fiscal embargada, foi constituída a partir de outros 6 (seis) Autos de Infração lavrados pelo PROCON Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, sendo absolutamente eivada de nulidades” (fl. 12); 3) “ocorreu sim a prescrição do ato administrativo, pois o Auto de Infração 114/2010, foi lavrado em 28.04.2010, tendo sido tempestivamente apresentada impugnação pelo Banco autuado no dia 07/05/2010, mas a primeira decisão administrativa, a qual aplicou a pena de multa em face do estabelecimento autuado, somente foi proferida no dia 18.04.2011” (fl. 13); 4) também em relação aos autos de infrações de números 115/2010 (fl. 24), 116/2010 (fl. 31), 1090/2014 (fl. 50) e 0949/2013 (fl. 55) “encontrava PRECLUSA/PRESCRITA a oportunidade de aplicação da sanção pecuniária, haja vista ter decorrido prazo superior ao previsto no art. 49 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo federal e, subsidiariamente, os demais procedimentos administrativos” (fl. 13); 5) “a omissão da Lei 6.355/2010 foi proposital, decorre do fato de que o dimensionamento do número mínimo de assentos a ser disponibilizado ao público deve levar e consideração que cada estabelecimento já possui autorização legal para funcionamento, expedida pelo próprio Município, e a lei não pode prejudicar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido” (fl. 16); 6) “o AI nº 114/2010 não atende às disposições do art. 35,
caput
, Dec. 2.181/97, por não indicar de forma clara e precisa quantos clientes/consumidores estariam aguardando por atendimento em pé, por insuficiência de assentos, quais eram esses consumidores, e também quais os critérios utilizados para concluir que os assentos disponibilizados não seriam ‘confortáveis’, impõe-se que seja declarada a nulidade da autuação, bem como da multa aplicada e respectivo débito fiscal”(fl. 19), sendo esta alegação igualmente feita em relação aos autos de infração números 116/2010 (fl. 34) e 0249/2011 (fl. 41); 7) “a pena de multa estipulada na referida norma legal deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”, acrescentando que “a Agência autuada possui limitação física para a instalação de assentos na área específica de atendimento ao público, ainda mais para um número ilimitado e sem qualquer parâmetro, como parece ser o caso em tela, já que a autoridade fiscal não informou quantos assentos seriam necessários para acomodação dos clientes, na data em que esteve no estabelecimento autuado” (fl. 22); 8) “a exigência por parte do poder público, que vem a inviabilizar o desempenho da atividade à qual se destina o estabelecimento, viola flagrantemente o direito adquirido, de explorar a atividade econômica para a qual alugou o imóvel e obteve autorização de funcionamento junto aos órgãos competentes” (fl. 24); 9) “a agência bancária autuada disponibiliza sanitário para uso dos clientes/consumidores, conforme a Autoridade Fiscal indicou, e isso é o que basta para afastar a suposta infração ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 6.601/2012” (fl. 53); e 10) “na remota hipótese de não ser declarada a nulidade e/ou insubsistência do Auto de Infração 0249/2011, impõe-se que seja a pena de multa reduzida ao mínimo legal, ante a total inexistência de reincidência ao tempo da prolação da decisão que aplicou a pena de multa” (fl. 49).

Requereu que seja “provido o presente recurso, para reformar a sentença recorrida, julgar procedente a ação, e decretar a anulação das autuações, respectivos processos administrativos e débitos fiscais deles decorrentes”, e, subsidiariamente, que “seja provido o presente recurso para reduzir o valor das multas questionadas, ao montante de R$3.000,00 (três mil reais)” (id. 7144805 - fl. 60).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7144817).

Verifico
que
todos
os
temas
recursais
estão
ligados a teses de
suposta
nulidade dos autos de infraç
ão n
úmeros
114/2010, 115/2010, 116/2010, 249/2011, 791/2013, 1090/
2014
e 949/2013, cuja fiscalização implicou em
multas do P
rocon
por descumprimento da legislação consumerista.

A
respeito de tais questões,
tenho que
afigura-se
substanciosa e convincente
a
interpretação
d
o MM. Juiz sentenciante
no sentido do
afastamento das nulidades das autuações

e de confirmação da higidez das multas pelo descumprimento da legislação consumerista
, mormente em razão das seguintes premissas:

[...
]

O embargante alegou a prescrição dos autos de infração de nº 114/2010, 115/2010, 116/2010, 1090/2014, 0949/2013. No tocante a prescrição, a Lei nº 9.784/99 dispõe em seu artigo 49, que concluída a instrução do processo administrativo a Administração tem 30 (trinta) dias para decidir, podendo o prazo ser prorrogado por igual período expressamente motivado.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Ocorre que, esse prazo é tão somente um parâmetro para a pr
á
tica do ato, sendo que o descumprimento não acarreta a preclusão ou prescrição para quem o descumprir.

Sendo este, inclusive, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Esp
íri
to Santo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PROCON MUNICIPAL - APLICABILIDADE DA LEI 9.784⁄99 - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO DO ART. 49 DA NORMA ALHURES - NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA SUSPENSÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Embora a lei 9784⁄99 tenha sido inserida no ordenamento jurídico brasileiro com o intuito de organizar o processo administrativo no âmbito federal, esta deve ser seguida e respeitada na seara das administrações públicas estaduais e municipais, aplicando-se-lhes subsidiariamente. II - Diferentemente do que dito pela Magistrada primeva, o descumprimento do prazo do art. 49, da norma alhures não acarreta a prescrição ou preclusão do direito do Procon em aplicar multa decorrente das relações de consumo, portanto, ausente os requisitos para concessão da tutela antecipada no Juízo de origem, via de consequência, o presente recurso deve ser provido para reformar a decisão vergastada. III - Em relação a suspensão da inscrição ou possibilidade de inscrição do débito na Dívida Ativa Municipal em razão da penalidade aplicada pelo Procon Municipal, ao menos em trato inicial, tem-se que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só pode ocorrer mediante o depósito, em dinheiro, do montante integral devido, nos exatos termos do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional. IV - Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00349597220138080024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2014)

Nessa mesma linha de raci
o
c
íni
o, se faz necessário destacar o julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que dispõe:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ART. 49 DA LEI 9.784/99 - PRAZO IMPRÓPRIO - PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CADEIA DE FORNECIMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONFIGURAÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON - LEGALIDADE - VALOR - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. O prazo de conclusão de processo administrativo previsto no art. 49 da Lei 9.784/99 é impróprio, ou seja, é fixado na lei tão-somente como parâmetro para a prática do ato. E, sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o seu desatendimento não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu. Constatada a responsabilidade da parte apelante, principalmente diante da solidariedade prevista pelos artigos 12, 18 e 25 do Código de Defesa do Consumidor (Cadeia de Fornecimento), resta configurada a infração administrativa e a necessidade de imputação de penalidade. De acordo com o art. 57 do Código do Consumidor a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e será aplicada mediante procedimento administrativo. Se a multa é fixada dentro desses parâmetros, não há falar em sua redução. (TJ-MG - AC: 10145120670529001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 25/10/2018, Data de Publicação: 27/11/2018)

(grifo nosso)

Assim, comungo do mesmo entendimento jurisprudencial colacionado acima, motivo pelo qual rejeito à alegação de preclusão/prescrição do ato administrativo que resultou na aplicação da pena de multa.

(...)

No que tange aos autos de infração nº 114/2010, 115/2010, 116/2010, 0249/2011, 1090/2014 e 0949/2013. O embargante alega que não há provas ou registro de que o consumidor aguardou o atendimento na agência bancária. Aduz que, não houve a indicação de qual cliente aguardava atendimento no estabelecimento bancário por atendimento, sem que lhe houvesse sido fornecido a respectiva senha para atendimento, inexistindo dano moral.

Ainda, alega que o banco disponibiliza sanitários aos seus clientes e que a necessidade de autorização e acompanhamento de segurança não autoriza a lavratura do auto de infração.

Concernente a este tema, entendo que não assiste razão a parte embargante.

Explico.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir nos atos administrativos dos demais Poderes de Estado (Executivo e Legislativo), sendo crível a intervenção somente quando da existência de vícios de nulidade, atos de abuso de direito e a preceitos constitucionais, tais como a supressão ao direito de defesa e contraditório. Nesse diapasão, sobreleva dizer que os atos administrativos são vinculados à lei, cabendo ao Judiciário apenas verificar se foram cumpridas as exigências legais, não podendo interferir na discricionariedade do ato em si.

Ademais, verifica-se que nas autuações foram dados prazos para defesa, já nos autos administrativos, verifica-se que não contêm vícios e o contraditório foi respeitado.

Portanto, rejeito à alegação da excipiente.

(...)

In casu
, o embargante argui que os autos de infração de nº 114/2010, 115/2010, 116/2010, 0249/2011, 0791/2013, 1090/2014 e 0949/2013 padecem da violação do princípio da isonomia.

Pois bem. O princípio da isonomia está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º,
caput
, quando afirma que ‘todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza’.

(...)

Assim, não se trata o ponto em questão de impossibilidade de cumprimento da norma local e nem mesmo de ferimento ao princípio da isonomia, uma vez que todos os estabelecimentos bancários, tanto público como privados submetem-se à legislação emanada pelo Poder Público, respeitadas as devidas peculiaridades.

(...)

No que concerne aos autos de infração de nº 114/2010, 116/2010 e 0249/2011 a intensidade da penalidade aplicada, tratam-se de atos administrativos discricionários, justamente porque existe margem de liberdade para arbitrarem as multas ali previstas, devendo obedecer aos parâmetros estabelecidos no próprio CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), bem como aquelas previstas em Portarias dos Órgãos de Defesa do Consumidor ou Decretos e leis regionais.

Além disso, para aplicação e arbitramento das mencionadas multas, as autoridades administrativas (art. 56, parágrafo único do CDC), devem se pautar em todos os princípios do Direito Administrativo explícitos e implícitos na Constituição Federal, bem como na legislação infraconstitucional esparsa, destacando-se na observação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e lealdade. Através destas prerrogativas, a Administração Pública solucionará um caso concreto conforme a oportunidade e conveniência do ato.

Ainda, ressalta-se que os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devem ser obedecidos pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme art. 37 da CRFB/88.

Face às reiteradas condutas praticadas pelo demandante, não se mostra irrazoável ou desproporcional a sanção aplicada.

Ademais, mostra-se legítima a atuação do Procon Municipal, nos termos dos arts. 3º, incisos II e X, 4º, 5º, 7º e 9º, do Decreto nº 2.187/97, possuindo atribuições para analisar as reclamações efetuadas e aplicar sanções administrativas previstas no CDC.

Pela documentação carreada aos autos, vê-se que os 03 autos de infrações (114/2010, 116/2010 e 0249/2011) que culminaram com as aplicações das multas, observaram, estritamente, o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

O valor das multas, foram fixados e aplicados mediante auto de infração, baseando-se na gravidade das infrações, a vantagem auferida (prejuízo suportado pelo consumidor) e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57, do CDC. Razão pela qual, devem ser mantidas as multas aplicadas, vez que afeta ao juízo discricionário.

Novamente pontuo que não cabe ao Poder Judiciário interferir nos atos administrativos dos demais Poderes de Estado (Executivo e Legislativo).

(...)

Quanto aos autos de infração nº 114/2010, 116/2010 e 0249/2011. O embargante aduz que a lei 6.355/2010 ao exigir do estabelecimento bancário a disponibilização de assentos preferenciais em número mínimo de 20 (vinte), e mais um número infinito para os demais clientes, inviabiliza por completo o funcionamento do estabelecimento bancário. Ainda, alega que, viola flagrantemente o direito adquirido, de explorar a atividade econômica para o qual alugou o imóvel e obteve autorização para o funcionamento.

Concernente a este tema, entendo que não assiste razão a parte embargante/executada.

Explico.

Não cabe ao Poder Judiciário interferir nos atos administrativos dos demais Poderes de Estado (Executivo e Legislativo), sendo crível a intervenção somente quando da existência de vícios de nulidade, atos de abuso de direito e a preceitos constitucionais, tais como a supressão ao direito de defesa e contraditório. Nesse diapasão, sobreleva dizer que os atos administrativos são vinculados à lei, cabendo ao Judiciário apenas verificar se foram cumpridas as exigências legais, não podendo interferir na discricionariedade do ato em si.

Ademais, verifica-se que nas autuações foram dados prazos para defesa, já nos autos administrativos, verifica-se que não contêm vícios e o contraditório foi respeitado.

(...)

Em relação ao auto de infração nº 0249/2011, o embargante cita a inocorrência da reincidência neste processo administrativo, contudo ao analisar a decisão administrativa de fls. 232/237, restou comprovada que a instituição bancária já havia sido autuada, no processo administrativo 583/2010 cujo auto de infração é o de nº 114/2010, pela mesma infração prevista no artigo 2º, I, da Lei 6.355/2010.

Sendo por este motivo, rejeitada a alegação do embargante.

[...]

É nesse contexto de fundamentação que reconheço não merecer guarida
todo aquele plexo de
proposições do apelante.

A propósito, quanto a alegação de prescrição segundo o prazo do artigo 49, da Lei n. 9.784/1999,

a r. sentença está em sintonia com os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PROCON - MULTA ADMINISTRATIVA - NÃO OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 49 DA LEI FEDERAL nº 9.784/99 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, analisando demandas semelhantes sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o prazo previsto no art. 49 da Lei Federal nº 9.784/99 não incide nas ações administrativas punitivas desenvolvidas no âmbito municipal
.
(...).
5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n. 5004399-56.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer,
data da publicação: 18-01-2023
).

Outrossim, todas as proposições de nulidade dos autos de infração com discurso sobre
o
não

desrespeito
normativo acerca d
a quantidade
mínima
de
cadeiras/
assentos
e
de sanitários a serem fornecidos p
or
agência
s

do apelante
a consumidores
,
ou mesmo sobre peculiaridades existentes nas instalações que dificultariam a implementação dessas e outras exigências similares,
configuram
ponto
s
de análise fática sobre

os
descumprimentos de normas consumeristas
apurados
de condutas do apelante
pela fiscalização administrativa.
Logo
,
há de ser respeitado o juízo de valor feito pela Administração,
estando correta a
r. sentença ao

manter
h
í
gid
as

aquelas
autuações
,
porque

revolver ess
es aspectos

implica
ria
em

aprofundamento

vedado
ao Poder Judiciário,
pois decidiu
o colendo Superior Tribunal de Justiça
no sentido que, nessas hipóteses, é
inadmissível o exame do mérito do ato administrativo. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ
. PROVIMENTO NEGADO.
(...).
2. O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3.
Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
.
1
A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ (‘não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
data do julgamento:
21-
0
8-2023,
data da publicação/fonte
DJe 24-
0
8-2023).

L
embro que
os atos administrativos são dotados de presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima,
sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o
ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).

No que se refere a alegação de violação ao princípio da isonomia o MM. Juiz expendeu fundamentação razoável no sentido de que “uma vez que todos os estabelecimentos bancários, tanto público como privados submetem-se à legislação emanada pelo Poder Público, respeitadas as devidas peculiaridades”
(fl. 471).

O recorrente também alegou
vício
“quanto aos autos de infração n° 114/2010, 116/2010 e 0249/2011”
sob o pálio de que
“a exigência por parte do poder público, que vem a inviabilizar o desempenho da atividade à qual se destina o estabelecimento, viola flagrantemente o direito adquirido, de explorar a atividade econômica para a qual alugou o imóvel e obteve autorização de funcionamento junto aos órgãos competentes” (fl. 24).

E
ssa proposição de violação a direito adquirido não
merece guarida
,
uma vez que
o exercício d
a
atividade
empresarial do apelante – por meio de suas instalações constituídas para prestar serviços bancários - não
fica
imune às condicionantes existentes em
normas de direito
administrativo
ou
de
outro ramo do
direito público igualmente protetivas
, e tampouco
o coloca
fora de alcance de fiscalizações como as que deram origem às autuações
em questão
.

De outro giro, o

Procon
, na condição de órgão de defesa do consumidor,
exerce poder de polícia
em relação às normas protetivas estabelecidas na
Lei n. 8.078, de
11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

Ademais
, não verifico
razões para reconhecer a
ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade
do valor das multas, uma vez que
n
essa temática
dosimétrica o MM. Juiz
sentenciante
considerou que
na fixação do
“valor das multas, foram fixados e aplicados mediante auto de infração, baseando-se na gravidade das infrações, a vantagem auferida (prejuízo suportado pelo consumidor) e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57, do CDC”
(fl. 472).

D
iante do cenário delineado, a multa imposta
ao
apelante
não se afigura exacerbada e tem amparo no
art. 56, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor,
especialmente se considerada a variedade de condutas irregulares
e a reincidência, inclusive (fls. 61, 71, 114, 121, 159, 168, 211, 286 e 294)
.

Este
egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “o
valor da multa aplicada deve buscar ser justo e razoável, considerando as peculiaridades do caso, mormente, a capacidade econômica da apelante, e ainda, a potencialidade do sofrimento e do dano causado, com o objetivo de impedir a reiteração da conduta
contra legem
” (
a
pelação
n.
24.08.046455-5, Rel.
Des.
Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon,
ó
rgão julgador:
Segunda Câmara Cível
,
d
ata d
o

j
ulgamento: 14-07-2015,
d
ata da
p
ublicação no Diário: 21-07-2015).

No mais,
deve ser rejeitada a alegação de reconhecimento de ilegalidade por não subsistir a reincidência, porquanto escorreita a fundamentação da r. sentença no sentido de que “
ao analisar a decisão administrativa de fls. 232/237, restou comprovada que a instituição bancária já havia sido autuada, no processo administrativo 583/2010 cujo auto de infração é o de n° 114/2010, pela mesma infração prevista no artigo 20, I, da Lei 6.355/2010.”

Posto
isso
,

nego

provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial
para
15
%
(
quinze
por cento
)
do valor atualizado da causa.

É como voto.

1
-
Meus, os destaques em negrito e sublinhado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15
%
(
quinze
por cento
)
do valor atualizado da causa.

VOTO PARA ACOMPANHAR

Rememoro tratar-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade apenas do auto de infração nº 0791/2013, lavrado com base na Lei Estadual nº 6.226/2000, por se tratar de competência municipal legislar acerca do tempo máximo de espera em filas de banco.

Em seu recurso, o apelante afirma que, além do auto de infração reconhecido como nulo, outros seis autos de infração que embasam a certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal embargada, lavrados pelo PROCON Municipal, padecem de nulidades e/ou insubsistências, assim resumidas:

1. Preclusão/prescrição do ato administrativo que resultou na aplicação da pena multa, por não observância do prazo previsto no Art. 49, a Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente ao caso, com base no Art. 69, da mesma lei, diante da omissão do Decreto nº 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na legislação consumerista;

2. Necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 6.355/2010 que deixou de fixar o número mínimo de assentos que devem ser disponibilizados ao público no interior dos estabelecimentos bancários e de considerar peculiaridades das agências já autorizadas a funcionar, bem como de especificar os itens necessários para que o assento seja classificado como “confortável” ou não, assim de além de fixar o meio a ser utilizado para disponibilização de senhas aos clientes em espera de atendimento;

3. Incorreta capitulação/descrição da suposta infração por não especificar quantos assentos seriam necessários para que o estabelecimento estivesse adequado à norma apontada como infringida, não estabelecer os parâmetros foram utilizados para a conclusão de que os assentos disponibilizados não seriam “confortáveis”, não especificar quantos clientes aguardavam atendimento sem que lhes fosse fornecida a senha de atendimento, não especificar nenhuma inadequação dos critérios de higiene dos sanitários existentes, não bastando a mera presunção, sendo necessária a descrição clara e precisa dos fatos (exigida pelo Art. 35 do Decreto nº 2.181/1997);

4. Violação ao princípio constitucional da isonomia, pois a Lei Municipal nº 6.355/2010, de forma discriminatória, não atinge outros órgãos/empresas que promovem atendimento ao público em geral, mas apenas instituições bancárias;

5. Violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois foi aplicada a pena de multa desconsiderando que a agência possui limitação física para a instalação de assentos na área específica de atendimento ao público, ainda mais para um número ilimitado e sem qualquer parâmetro, assim como não foram considerados outros assentos localizados no interior do estabelecimento;

6. Violação ao direito adquirido, já que quando entrou em vigor a lei municipal a agência bancária autuada já se encontrava instalada em imóvel locado, de espaço físico adequado às suas necessidades atuais, autorizada a funcionar pelos órgãos competentes;

7. Não houve reincidência ao tempo da prolação da decisão que aplicou a pena de multa.

O eminente relator, Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, concluindo que: 1) não é aplicável ao caso o prazo do art. 49, da Lei Federal n. 9.784/99; 2) é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo, tendo sido observadas as prescrições legais pelo Procon Municipal; 3) todos os estabelecimentos bancários submetem-se à legislação emanada pelo Poder Público, não havendo que se falar em violação ao princípio da isonomia e ao direito adquirido; 4) as sanções aplicadas observaram a razoabilidade e a proporcionalidade; 5) a reincidência da conduta foi corretamente identificada.

Primeiramente, registra-se que a Lei nº 9.784/1999, que regula o processo administrativo federal, prevê, em seu art. 49, que, concluída
“a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”.

A referida lei estabelece, em seu art. 69, que os
“
processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei”.

O Decreto nº 2.181/1997, que dispõe acerca das normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/1990, aplicável ao caso, de fato, não estipula prazo para decisão, aplicando-se subsidiariamente a norma federal.

Porém, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
"é impróprio o prazo fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato. Seu desatendimento não acarreta preclusão ou punição para aquele que o descumpriu"
(REsp 1.352.137/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2013).

Assim,
“
uma vez encerrada a fase instrutória, nos termos do art.
49
da Lei
9.784
/99,

cabe à autoridade competente emitir decisão no prazo de até trinta dias corridos, prorrogáveis por igual período. Contudo, o descumprimento do prazo legal enseja, apenas, a possibilidade de o interessado exigir a prática do ato, sem que se possa perquirir de nulidade do procedimento administrativo pela não observância do preceito legal.”
(REsp nº 1.494.872/ES, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, Dje 10/11/2017).

Na esteira desse entendimento encontra-se, também, a jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCON MUNICIPAL - INTERVALO DE 30 DIAS PARA DECIDIR – ART. 49 DA LEI 9.784⁄99
-
PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PRAZO IMPRÓPRIO – BEM DE CONSUMO – VÍCIO DE QUALIDADE – PRAZO PARA O REPARO – CDC, ART. 18, § 1º – ACORDO NO PROCON MUNICIPAL – DESCUMPRIMENTO PELA FORNECEDORA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1) É impróprio o prazo de 30 (trinta) dias estipulado pelo art. 49 da Lei nº 9.
784/99
, pois estabelecido apenas como parâmetro para prática do ato, sem a previsão de sanção para seu descumprimento, daí porque a demora no julgamento não macula o processo administrativo disciplinar, conforme precedentes do STJ.
2) Em nosso ordenamento jurídico, o irrestrito acatamento das obrigações legalmente prefiguradas não autoriza o deferimento de benefício ou tratamento diferenciado a quem quer que seja, mesmo porque aqueles que fazem algo ou deixam de fazê-lo, em virtude de lei, apenas cumprem, de modo obsequioso, o princípio da legalidade, evitando a configuração do ato ilícito e as consequentes sanções, quando incursos nas hipóteses legais. 3) Pela regra do §1º do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar os vícios de qualidade ou quantidade que tornem seus produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, sob pena de incorrerem em uma das consequências previstas nos incisos I a III do mencionado dispositivo. 4) Na hipótese, descumprido tal prazo, a apelante entabulou acordo no âmbito do Procon Municipal, acordo esse que, ao depois, ela se recusou a cumprir tempestivamente, restando caracterizada a prática comercial prevista pelo art. 35 do Código Consumerista a autorizar a imposição da penalidade, cuja aplicação, pelo aludido órgão municipal, deu-se de maneira devidamente fundamentada. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048160016084, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/10/2017, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. OXIDAÇÃO DO APARELHO CELULAR. PLAUSÍVEL A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INCSRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA ATIVA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO
. 1) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o prazo de 30 dias para que a Administração profira decisão após concluída a instrução do processo administrativo, previsto no art. 49 da Lei nº 9.
784/99
, é impróprio, não ensejando preclusão.
2) A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício de qualidade do produto pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (inc. III do § 3º do art. 12 do CDC), porquanto, neste caso, há o rompimento do nexo de causalidade. 3) Havendo minucioso laudo técnico no sentido de que o aparelho celular deixou de funcionar em razão da oxidação dos seus componentes, causada pela exposição à umidade excessiva, é plausível a tese de que inexiste defeito de fabricação, mas utilização inadequada do produto pelo consumidor. 4) Recurso provido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159005248, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015) – grifo nosso.

Em se tratando de prazos impróprios, não há vício capaz de macular o processo administrativo, que persiste hígido. Ademais, é de se notar que o procedimento não esteve paralisado por lapso superior ao prazo quinquenal.

Quatro de seis autuações objeto de impugnação pela parte apelante estão embasadas na Lei Municipal nº 6.355/2010, que determina obrigações às agências bancárias em relação aos seus usuários, dentre elas um prazo máximo de atendimento de 20 minutos em dias normais e 30 minutos em vésperas de feriados prolongados, dias de pagamento e funcionários públicos, vencimento de contas de concessionárias de serviços públicos e de recebimento de tributos municipais, estaduais e federais (art. 1º, incisos I e II).

A citada lei impôs às agências bancárias a necessidade de manter assentos confortáveis e em número suficiente para os usuários que esperam pelo atendimento, vedando sujeitá-los à espera em pé, manter bebedouros e sanitários adequados que atendam aos critérios de higiene e manter estrutura física de acordo com a Lei Federal nº 10.098/2000 (Acessibilidade) (art. 2º, incisos I, II e III).

A Lei Municipal também dispôs sobre o atendimento preferencial e exclusivo dos caixas destinados aos maiores de 60 anos, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com crianças de colo, prevendo ressalva apenas através de senha numérica e oferta de no mínimo 20 assentos (art. 3º).

A Lei Municipal sujeitou o infrator à advertência e à multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com previsão de triplicar o valor da multa em cada reincidência (art. 4º, incisos I e II e parágrafo único).

De acordo com a referida lei, as instituições bancárias foram obrigadas a fornecer senha para o atendimento, constando o horário em que retirada pelo usuário, sendo a este facultado solicitar daquele que o atender a autenticação mecânica da hora do atendimento (art. 5º).

A citada lei entrou concedeu um prazo de 60 dias a partir da sua publicação para as agências bancárias se adaptarem.

A referida norma fixou, claramente, os requisitos mínimos para que fossem observados pelas agências bancárias municipais, dispensando qualquer outra regulamentação, o que também está devidamente descrito nos autos de infração.

O Auto de infração nº 114/2010, lavrado em 28/04/2010, às 12h15, descreve que, no
“exercício da fiscalização, verificamos que esta agência não possui assentos confortáveis em número suficiente para os usuários que esperam pelo atendimento, sendo vedado sujeitar os mesmos a esperar em pé, conforme descreve a Lei Municipal nº 6355/2010 em seu artigo 2º, inciso I. Tal agência foi advertida quanto a esse item no dia 24 de março de 2010 `as 15:59h, razão pela qual lavramos o presente auto de infração”
(fl. 71).

Consta dos autos do processo administrativo que a
“Autuada fora notificada por intermédio do ‘Termo de Advertência, de fl. 03 para providenciar as devidas adequações. Porém, a Autuada não procurou se adequar às exigências legais, e tampouco buscou qualquer orientação junto ao Procon/Cachoeiro”
(fl. 79).

De igual modo, o Auto de infração nº 115/2010, lavrado em 28/04/2010, às 12h25, descreve que a
“agência não possuía senha para o atendimento, constando o horário em que foi retirada pelo usuário, conforme descreve a Lei Municipal em seu art. 5º”,
sendo que a advertência também já havia sido aplicada (fl. 114).

Também o Auto de infração nº 116/2010, lavrado em 28/04/2010, às 12h30, constatou a ausência de
“oferta de

no mínimo 20 (vinte) assentos e sistema de senha para o atendimento
preferencial relativo aos maiores de sessenta anos de idade, gestantes, pessoas portadoras de deficiência física e pessoas com criança de colo”,
também mencionado a prévia advertência da empresa (fl. 159).

Veja-se que o Auto de infração nº 0249/2011, lavrado em 24/08/2011, descreve a ausência de assentos disponíveis para os usuários que esperam pelo atendimento,
“havendo somente 20 (vinte) assentos destinados ao atendimento preferencial, todos com identificação”
(fl. 211). Ou seja, a apelante promoveu alteração para atendimento dos usuários preferenciais, porém, olvidou-se da necessidade de assento dos demais usuários.

Posteriormente, entrou em vigor a Lei Municipal nº 6.601, de 10 de fevereiro de 2012, que repetiu alguns requisitos da norma anterior e explicitou outros, alterando os valores das multas, sendo que os outros dois autos de infração impugnados referem-se à exigência de sanitário disponível ao público.

Os Autos de infração nº 0949/2013 (28/11/2013) e nº 1090/2014 (28/01/2014), constataram que o sanitário existente na agência estava sinalizado com a placa acesso restrito, sendo necessária autorização e acompanhamento por segurança/vigilante/funcionário para a utilização pelo cliente, em descompasso com o normativo municipal, que exige que a agência disponibilize sanitários aos clientes (fls. 338 e 389).

A restrição ao acesso, hoje expressamente prevista após alteração da Lei Municipal nº 6.601/2012 pela Lei Municipal nº 7.670/2018, foi equiparada à não disponibilização, sendo que a instituição bancária apelante foi reiteradamente autuada pelo descumprimento da mesma norma, já que o sanitário disponível na agência tinha indicação de acesso restrito.

No processo administrativo que manteve a autuação nº 1090/2014, ficou constatada a reincidência da mesma infração em um prazo inferior a 90 dias (Auto de infração nº 0949/2013), razão pela qual foi aplicada a multa em dobro, em conformidade com a novel normatização (art. 4º, §§ 1º e 2º, a Lei nº 6.601/2012), que totalizou o importe de R$ 11.080,00.

Foi assegurado à apelante, em todos os casos, o devido processo legal administrativo, que observou o contraditório e ampla defesa, e considerou todos os parâmetros legais previamente estabelecidos, cuja lei ofertou prazo para adequação, não havendo que se falar em nulidade ou insubsistência.

Quanto ao valor, igualmente, foi observada a norma aplicável, cujos valores não se mostram desproporcionais ou desrazoáveis, valendo ressaltar que a maior penalidade decorreu na hipótese de reincidência, no importe de R$ 11.080,00.

Posto isso, acompanho a conclusão do eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy